Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E PERÍODO DEPURADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA POR GÊNERO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Discussões que resultaram em agressões físicas em razão de colisão de víeculo. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos das vítimas, de testemunhas, de laudo pericial e imagens de vídeo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como requer a defesa.

2. Impossível o reconhecimento da legítima defesa (artigo 25 do CP), se não há comprovação de que a vítima iniciou as agressões, nem de que o réu se defendeu moderadamente de injusta agressão.

3. A utilização de condenação anterior na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de avaliação negativa dos antecedentes, após o prazo depurador de 5 (cinco) anos, destoa do preconizado pelo legislador nas disposições do art. 202, da Lei de Execuções, ao estabelecer que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial, ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em Lei.

4. O valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em delito não praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, poderá incluir eventuais danos morais sofridos pela vítima, desde que perante o Juízo a quo, haja pedido expresso de indenização por dano moral, que a matéria seja submetida ao contraditório, e que o dano esteja devidamente comprovado nos autos.

5. Dado parcial provimento ao recurso.